Tribunal: STF
Processo: HC 236126
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 1.411.891/RJ, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada ao cumprimento da pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da inicial acusatória: 



          [...] na Divisão de Atendimento aos Despachantes do DETRAN, situada na Avenida Presidente Vargas, no 817, Centro, nesta cidade, os denunciados, consciente e voluntariamente, associaram-se entre si e terceiras pessoas ainda não identificadas, em quadrilha, e assim se mantiveram unidos para o fim de praticarem reiteradamente crimes, notadamente corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações e crimes contra a ordem tributária. A sociedade criminosa era integrada por funcionários do DETRAN e despachantes, e tinha como principal objetivo a alteração de dados de veículos no sistema informatizado daquela autarquia, com posterior emissão fraudulenta de documentos. As alterações consistiam na emissão de documentos de veículos "fantasmas", de 2a via de certificado de registro de veículo para Inclusão de gás natural, de 1a licença sem emissão de nota fiscal, de transferência irregular de propriedade, de alterações irregulares de características de veículos, de inclusão de blindagem sem autorização do exército, dentre outros serviços. Tais alterações e emissões irregulares eram realizadas por funcionários do DETRAN, que recebiam dos despachantes valores ilícitos como pagamento por seus serviços. Os denunciados organizavam-se mediante divisão funcional de tarefas, sendo certo que cada uma delas era essencial à obtenção do fim ilícito para o qual se associaram de forma estável e permanente. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 2 anos de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.



    Agravo regimental não conhecido.



     



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) Ilegalidade da argumentação jurídica empregada para julgar o agravo em recurso especial; (b) Ilícita negativa à substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos; (c) Ilícita negativa do direito de cumprir a pena em regime aberto; (d) prescrição penal; e (e) indulto presidencial. Requer, assim, a concessão da ordem, com o fim de se reconhecer a extinção da punibilidade, seja pela prescrição, seja pelo indulto; e na remota eventualidade dessas teses não serem reconhecidas, pugna-se pelo reconhecimento das demais. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as matérias suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A EXAMINAR OS REQUISITOS DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    1. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a este SUPREMO TRIBUNAL delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.



    (HC 206372 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 09-12-2021 PUBLIC 10-12-2021)



    E ainda: HC 219.524 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 3/10/2022; HC 215.976 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 29/8/2022; HC 216.538 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22/8/2022; HC 208.801 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28/3/2022; HC 206.571 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021; HC 172.474 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17/9/2021; HC 171.356 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22/8/2019; HC 214.447, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 11/10/2022; HC 217.100, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 13/9/2022. 



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente